Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708873-10.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) RECORRIDO: FERNANDO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO. ESTADO DE GOIÁS. 1. É competente o foro do lugar onde a obrigação, qual seja pagamento das taxas condominiais, deve ser cumprida, nos termos do artigo 53, III, “d,” do Código de Processo Civil. 2. Embora haja cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição Judiciária de Brasília, esta não pode preponderar sobre o Código de Processo Civil, notadamente porque o condomínio está localizado no Estado de Goiás e o condômino também reside no mesmo ente federativo. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos artigos 63, caput, e § 1°, e 781, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 33 da Súmula do STJ, asseverando que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo prevalecer a cláusula de eleição de foro disposta na convenção condominial. Suscita dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação aos artigos 63, caput, e § 1°, e 781, inciso I, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão hostilizado: “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz (...). No caso, sem critério algum, houve a modificação da competência, podendo, de ofício, o Magistrado reputá-lo ineficaz. Ademais, o condômino também reside no município de Valparaíso de Goiás” (ID 37551593). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...). “É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea a prejudicam a análise do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou a turma julgadora, no sentido de que houve modificação da competência sem critério algum, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no REsp 1936947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/4/2022). Igualmente, o apelo não deve subir quanto à apontada ofensa ao enunciado 33 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1964006/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027